Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO PARABA VELOSO - CPF: 861.915.601-25 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DUTRA DE PAULA - CPF: 624.255.101-25 (AGRAVADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida do executado, determinando a expedição de ofício à sua empregadora para transferência mensal do valor à Conta Única do Tribunal de Justiça, até a satisfação do crédito exequendo. A execução foi ajuizada para cobrança de aluguéis em atraso, despesas com energia elétrica e valores despendidos com a reparação do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a penhora parcial sobre a remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar; e (
ii
) definir o percentual adequado para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência do executado e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra para
garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.

A relativização da impenhorabilidade salarial decorre do entendimento consolidado de que a proteção absoluta ao salário pode levar ao enriquecimento ilícito do devedor e inviabilizar o cumprimento da obrigação, o que contraria o princípio da efetividade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em precedentes, a possibilidade de penhora de percentual razoável da remuneração líquida do devedor para satisfação de débitos de aluguel, considerando que tais despesas integram o orçamento familiar comum.

No caso concreto, embora a decisão recorrida tenha fixado a penhora em 30% do salário líquido do agravante, percentual excessivo pode comprometer sua subsistência. Assim, considerando a necessidade de equilíbrio entre a dignidade do devedor e o direito do credor à satisfação do crédito, é adequado reduzir a penhora para 15% da remuneração líquida do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora sobre a remuneração líquida do executado para o percentual de 15%.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

A penhora parcial sobre remuneração líquida do devedor deve ser fixada em percentual razoável, considerando as
peculiaridades do caso concreto e o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do executado.

Nos casos de execução de aluguéis, admite-se a penhora de parte do salário do devedor, observando-se limite que não inviabilize sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 789 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 1766876/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/10/2018,
DJe
19/11/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.336.881/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Quarta Turma, j. 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CARLOS AUGUSTO PARABA VELOSO, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Execução n.o 1057232-80.2019.8.11.0041
ajuizada por
ALEXANDRE DUTRA DE PAULA E ROSA IMÓVEIS
LTDA, em que o d. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração do executado, até a satisfação do débito.

Assevera o Agravante, em síntese, que os documentos acostados nos autos demonstram que seus rendimentos líquidos mensais são de
R$ 2.395,52 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), quantia
que se encontra muito abaixo do limite legal de 50 salários-mínimos estipulados para relativização da impenhorabilidade, enquanto suas despesas mensais fixas somam R$ 1.717,79 (um mil setecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), excluídos os gastos com alimentação, medicamentos e vestuário.

Afirma que suas despesas fixas aumentaram no ano de 2025, de modo que a penhora de 30% de seu salário líquido o coloca em uma posição extremamente precária, impossibilitando-lhe de atender até mesmo suas necessidades básicas de subsistência.

Salienta que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não é o caso, visto que, a seu sentir, existem evidências contundentes de que os descontos em sua folha de pagamento prejudicariam seriamente sua capacidade de subsistência.

Com essas considerações, almeja a
concessão do efeito suspensivo
ao presente Agravo com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida, para que não haja a expedição de ofício ao órgão empregador do Agravante até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteia
a redução do percentual de 30% para um patamar entre 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento), visando preservar o mínimo existencial do Agravante e de sua família, garantindo sua sobrevivência digna.

No mérito, requer seja julgado totalmente procedente o presente recurso, reformando-se a decisão agravada para indeferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Agravante.

A justiça gratuita foi concedida na mesma oportunidade em que a o pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar que a penhora recaia sobre 15% dos rendimentos líquidos auferidos pelo Agravante
(ID
264682289
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 270098362.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Execução
proposta por ALEXANDRE DUTRA DE PAULA e ROSA IMÓVEIS LTDA em face do
Agravante, em 03/12/2019, visando o pagamento de R$ 8.217,98 (oito mil, duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) referentes a aluguéis em atraso, energia elétrica, além da parcela do acordo inadimplido e valores despendidos para reparação do imóvel alugado.

Insurge-se o Agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que deferiu a penhora de 30% sobre a sua remuneração, determinando a expedição de ofício ao IFMT (empregadora do Recorrente) para que transfira o valor correspondente a 30% do salário líquido do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente, até a satisfação do crédito do exequente.

Eis o teor da decisão recorrida:

“O feito tramita há
5
anos
sem uma solução definitiva, e reclama medida enérgica do juízo.

Expeça-se o alvará em favor do credor do valor irrisório penhorado.

O executado embora impugne a penhora salarial,
não tece uma linha sequer de como pretende pagar o débito.

Pois bem. O Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (art. 833, IV, do NCPC).

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2019, restando
as
tentativas frustradas, e mesmo intimado executado se mostra relutante, assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento
ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

(...)

Com essas considerações, defiro a penhora de 30% sobre a remuneração da executada, até a satisfação do débito.

Oficie-se o IFMT para que transfira o valor correspondente a 30% do
salario
líquido da executada para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente.

Intime-se a executada acerca da
penhora.
”

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Assim, visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

A situação novamente foi apreciada pelo STJ no
REsp
no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:

“(...)
2
. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável
. Todavia, é lícito ao executado poupar,
ainda que na
conta-corrente
, importe de até quarenta
salários mínimos
. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido.” (STJ.
REsp
n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
19/11/2018).

E recentemente, na mesma senda, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou
a penhora de 15% da remuneração

do devedor de aluguel. Vejamos:

“(...)
1
. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente:
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
de 16/10/2018.

2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis
.

3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários.
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.336.881 - DF (2018/0190204-0)

Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a
dignidade do devedor e de sua família
.

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana -
de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas,
a
faste
-se
a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Nesse sentido
é o entendimento deste Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Incumbe a parte Executada o ônus de comprovar que os valores penhorados são de origem salarial ou de aposentadoria, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40
salários mínimos
depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela Agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

A penhora restrita ao percentual de 30% assegura o parcial adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da Devedora/Agravante, não
consiste
prejuízo à sua subsistência, devendo ser mantida a penhora de tal percentual dos valores bloqueados.

RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1012299-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA – DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – 2 FONTES DE RENDA (APOSENTADORIA + MOTORISTA) – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR COMO MOTORISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA,
REsp
no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017).

2
. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1018885-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(
g.n
.
)

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida do Agravante, porém, no importe de 15% (quinze por cento), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência do executado e sua família e, de outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar
que a penhora recaia somente sobre 15% dos rendimentos líquidos auferidos pelo Agravante.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025